Tribunal: CARF
Processo: 16682.721103/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721103/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.051 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
BRASKEM QPAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAIXA NO CNPJ.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo quando, a despeito da ocorrência de incorporação da pessoa
jurídica fiscalizada anteriormente ao encerramento da ação fiscal, não tenham
sido adotadas as providências necessárias à baixa no CNPJ junto à Receita
Federal do Brasil.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade na decisão de primeira instância quando o argumento da
impugnação tiver sido enfrentado, apesar de conclusão diversa da decisão
recorrida.
AUTORIDADE FISCAL. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) conjunto de indícios e provas que
atestem os fatos e argumentos podem ser suficientes para a comprovação dos
argumentos das partes,
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de incorporação é responsável
pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito
privado incorporadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para que sejam excluídos da autuação os valores referentes a “exclusão indevida a título de
reversões de provisões – IPI com exigibilidade suspensa”, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721103/2014-29
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 01058/010941, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
01035/01046, que decidiu pela procedência parcial da impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - INOCORRÊNCIA -
INCORPORAÇÃO - BAIXA NO CNPJ
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo quando, a despeito da ocorrência de incorporação da pessoa jurídica fiscalizada
anteriormente ao encerramento da ação fiscal, não foram adotadas as providências
necessárias à baixa no CNPJ junto à Receita Federal do Brasil.
DEPÓSITOS JUDICIAIS - DESISTÊNCIA DA AÇÃO – EXCLUSÃO NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL - COMPROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS
ADIÇÕES EM ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES - LALUR - NECESSIDADE
A exclusão na apuração do lucro real, quando da desistência da ação judicial
promovida, de créditos tributários garantidos por depósito judicial somente é admissível
quando comprovado que, em anos-calendário anteriores, houve a adição na apuração do
lucro real dos respectivos valores. Essa comprovação deve ser feita por meio do
LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), já que as adições ficam controladas na
Parte B deste livro.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO - TRIBUTOS – MULTAS
A responsabilidade por sucessão alcança por igual os créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e os constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data. A responsabilidade por sucessão, em caso de
incorporação, alcança também as multas, nas hipóteses em que a infração tributária era
de fácil verificação em due diligence e a fim de evitar que operações societárias sejam
praticadas adrede para afastar a responsabilidade por multas tributárias.
Impugnação Procedente em Parte

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, exonerando a parcela do crédito tributário
correspondente às exclusões glosadas pela autoridade autuante cuja anterior adição na
apuração do lucro real foi devidamente comprovada com os documentos juntados na
impugnação.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0817, relativa a fatos geradores ocorridos em 31/12/2009.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária
originada de exclusões não autorizadas, indevidas, na apuração do Lucro Real.
O procedimento fiscal está detalhado no Termo de Verificação Fiscal, fls.
0731/0815.
A contribuinte impugnou a exação, fls. 0833/0866.
Segundo a decisão recorrida, estas foram, em síntese, as alegações constantes da
impugnação:
Especificamente quanto à glosa da exclusão na apuração do lucro real do ano-calendário
de 2009 feita sob a rubrica “Reversão/Constituição Depreciações Acumuladas”, a
impugnante afirma que não reuniu “a documentação capaz de comprovar a
insubsistência da cobrança, mas se compromete a fazê-lo o mais breve possível”.
Houve erro na identificação do sujeito passivo, pois a pessoa jurídica autuada
(BRASKEM QPAR S/A) foi incorporada pela BRASKEM S/A no curso da ação fiscal,
mais precisamente em 01/12/2014, data em que foi aprovado o evento societário.
Essa incorporação foi informada à autoridade que realizou a fiscalização, em
15/12/2014, em 16/12/2014 e em 19/12/2014.
A despeito disso, o auto de infração foi lavrado, em 23/12/2014, tendo como sujeito
passivo a já extinta BRASKEM QPAR S/A.
Consoante o art. 132 do CTN, a incorporadora é responsável pelos tributos devidos, até
a data do ato, pela incorporada.
No tocante à glosa da exclusão na apuração do lucro real do ano calendário de 2009 sob
a rubrica “Reversão de Provisões (Depósito Judicial de IPI)”, a autoridade autuante
invocou como fundamento a falta de apresentação do LALUR referente aos anos-
calendário anteriores nos quais deveriam constar as adições dos mesmos valores na
apuração do lucro real.
Apresenta a impugnante, em documentos anexos ao seu recurso, cópias dos LALUR
relativos aos anos-calendário de 2002 e 2003, os quais, segundo alega, atestam as
adições a título de provisões de IPI realizadas ao lucro líquido dos referidos anos, nos
montantes de R$ 633.996,26 e R$ 271.831,01.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

Houve excessivo rigor por parte da autoridade autuante ao não aceitar, como prova hábil
e idônea a comprovar as adições dos depósitos judiciais do IPI discutido na ação
judicial, os LALUR/LACS em meio magnético relativos aos anos-calendário de 2004 a
2008.
As formalidades invocadas pela autoridade autuante, previstas na Instrução Normativa
SRF no 28/1978 e no art. 260 do RIR/1999, precedem a escrituração em meio magnético
e não podem ser reputadas requisito indispensável ao reconhecimento da idoneidade e
da força probatória de tais documentos.
Há que prevalecer a verdade material retratada nas provas apresentadas, inclusive nos
documentos contábeis cujos lançamentos deram suporte aos ajustes informados nos
referidos livros. Ademais, os valores informados como adições na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL nas DIPJs da POLIBUTENOS, relativas aos anos
calendário de 2004 a 2008, sob a rubrica “Outras Adições” e “Tributos com
Exigibilidade Suspensa”, correspondem aos valores constantes dos LALUR/LACS em
meio digital apresentados.
Esses mesmos valores são confirmados por lançamentos contábeis constantes do Razão.
Isso é prova bastante de que as exclusões declaradas no ano-calendário de 2009 têm
correspondência com as adições também declaradas nos anos-calendário anteriores.
O auto de infração de IRPJ de que trata o presente processo administrativo decorreu de
glosa de exclusões na apuração do lucro real do ano-calendário de 2009, exclusões estas
efetuadas sob a rubrica “Reversão de Provisões (Depósito Judicial de IPI)”.
Ocorre que as normas invocadas como fundamento para a autuação se limitam a vedar a
dedutibilidade de provisões, admitindo que esses valores sejam considerados como
parcela redutora do lucro líquido se e quando deixarem de se constituir em provisões e
passarem a ser reconhecidos como despesas pelo sujeito passivo.
Esse é o conteúdo que se extrai do disposto no art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995, que
trata da indedutibilidade dos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa,
nos termos dos incisos II a IV do art. 151 do CTN.
Da mesma forma, o art. 13, I, da Lei no 9.249/1995 lista de forma exaustiva as provisões
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não constando desta
norma os tributos e contribuições com exigibilidade suspensa.
Finalmente, o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/1977 determina que sejam adicionados ao
lucro líquido, na determinação do lucro real, as provisões não dedutíveis. Estas normas,
interpretadas conjuntamente, conduzem à conclusão de que deve o contribuinte
adicionar ao lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, os tributos e
contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa.
Portanto, a infração a estas normas ocorre quando o contribuinte deixa de promover a
adição exigida, caso em que a Fiscalização deve adicionar os valores na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL. Ocorre que, no ano-calendário de 2009, a
POLIBUTENOS se limitou a excluir do lucro real e da base de cálculo da CSLL os
valores das despesas dedutíveis de IPI decorrentes da desistência da ação judicial na
qual discutia esta exação, tal como autoriza o caput do art. 41 da Lei no 8.981/1995.
Não houve, no ano-calendário de 2009, dedução de tributo ou contribuição com
exigibilidade suspensa, razão pela qual não há que se falar, neste ano-calendário, em
infringência às normas invocadas pela autoridade autuante.
A eventual falta de adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL dos tributos e
contribuições com exigibilidade suspensa é infração pertinente ao ano calendário em
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

que ocorreu o respectivo fato gerador sem que houvesse o recolhimento da exação em
virtude da causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O procedimento adotado pela autoridade autuante visou, portanto, mascarar a ocorrência
de decadência de eventuais infrações ocorridas em anos-calendário anteriores,
correspondentes a supostas ausências de adições ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL dos tributos e contribuições com exigibilidade suspensa.
É descabida a vinculação entre adições e exclusões, tal como pretendido pela autoridade
autuante.
Em outras palavras, as exclusões do lucro real e da base de cálculo da CSLL realizadas
no ano-calendário de 2009 não dependem, para o reconhecimento da respectiva
regularidade, da comprovação de que os mesmos valores foram adicionados ao lucro
real e à base de cálculo da CSLL em anos-calendário anteriores.
A legislação não prevê esse condicionamento. O entendimento adotado pela autoridade
autuante tem por efeito deslocar indevidamente, sem supedâneo normativo, a contagem
do prazo decadencial para o ano-calendário em que se dá a exclusão na apuração do
lucro real e da base de cálculo negativa da CSLL.
A pessoa jurídica que supostamente cometeu a infração que deu causa à lavratura do
lauto de infração impugnado foi a POLIBUTENOS, que foi incorporada, em
01/09/2010, pela QUATTOR PARTICIPAÇÕES S/A, antiga razão social da
BRASKEM QPAR S/A, tendo esta última sido incorporada, em 01/12/2014, pela
BRASKEM S/A. A POLIBUTENOS era, à época dos fatos relatados na autuação,
controlada pelo grupo UNIPAR, situação esta que perdurou até 22/01/2010, quando a
BRASKEM S/A, controlada pelo grupo ODEBRECHT, adquiriu a participação da
UNIPAR na QUATTOR PARTICIPAÇÕES S/A.
Destarte, a multa lançada está sendo exigida da BRASKEM S/A, que sequer fazia parte
do grupo econômico controlador da POLIBUTENOS, empresa que praticou a suposta
infração tributária.
Por essa razão, não pode a BRASKEM S/A ser responsabilizada pelo pagamento da
multa
Consoante o disposto no art. 129 do CTN, o sucessor é responsável pelos créditos
tributários do sucedido que estejam constituídos ou em curso de constituição à data da
sucessão, vale dizer, a responsabilidade alcança apenas os créditos tributários que
componham o passivo da pessoa jurídica sucedida. Ademais, nos termos do art. 132 do
CTN, a responsabilidade em caso de incorporação alcança apenas os tributos, não
abarcando as multas. A penalidade somente é de responsabilidade da sucessora se, à
época da sucessão, a multa já estivesse compondo o patrimônio da sucedida, fato esse
que não se verificou na situação versada no presente processo administrativo.
Por fim, pede que seja acolhida a preliminar para anular a autuação. Caso assim não se
entenda, requer o acolhimento das razões de mérito, a fim de que seja julgado
improcedente o auto de infração. Finalmente, caso não sejam providas a preliminar e as
razões de mérito, requer a exclusão da multa.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela procedência
parcial da impugnação.
Cientificada da decisão da DRJ em 13/03/2017, fls. 01055, a contribuinte
apresentou seu recurso em 10/04/2017, fls. 01058/01094.
A Recorrente inicia seu recurso demonstrando os fatos, como os interpreta.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

Afirma que há nulidade na autuação, devido a sua ilegitimidade passiva, pelas
razões que já constaram em sua impugnação, descritas acima.
Destaca que há nulidade na decisão de primeira instância, pois não teria
enfrentado os argumentos sobre a ilegitimidade passiva.
Nesse ponto, sobre a decisão recorrida, afirma que a manutenção da conclusão da
decisão corresponderia a verdadeira afronta ao exposto nos arts. 121, § 2o e 132 do CTN, na
medida em que a lavratura da autuação ocorreria em face da incorporada, sociedade que não
mais possuía personalidade jurídica.
Destaca que os art. 219 e 227, da Lei 6.404/76 dispõe que a incorporação é a
operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos
os direitos e obrigações, extinguindo a Companhia, pela perda da personalidade jurídica da
incorporada e a transferência dos seus direitos e obrigações para a incorporadora.
Ressalta determinação do art. 142 do CTN e defende a nulidade absoluta do auto
de infração em razão de erro na identificação do sujeito passivo. Transcrever precedente da
CSRF.
Em outro ponto, sobre “comprovação das adições das provisões de tributos
com a exigibilidade suspensa nos exercícios anteriores”, discorre sobre a apresentação de
documentos em meio magnético, em substituição aos documentos requeridos em sede
fiscalização, e reitera os termos da impugnação.
A seguir, busca rebater a decisão recorrida, fls. 01144:
Mas, para a surpresa da Recorrente, a Impugnação não foi acolhida pela DRJ, ficando
demonstrado o entendimento exageradamente formalista manifestado pelo Autuante no
lançamento, sob a justificativa de que o LALUR é livro de escrituração obrigatória, não
havendo excesso de rigor por parte da Fiscalização em desconsiderar o que chamou de
"singelos" arquivos magnéticos apresentados durante a ação fiscal.
Além disso pontou a Delegacia de Julgamento que as informações são inseridas na DIPJ
de forma categorizada nas competentes fichas/linhas, sendo necessário, em muitas
vezes, agregar valores escriturados em diversas rubricas, daí porque, no seu
entendimento, para confirmar que os valores informados na DIPJ correspondem à
realidade, é essencial o acesso do controle desses valores no LALUR.
Como se vê, o não acolhimento das provas apresentadas pela Recorrente partiu
basicamente de duas premissas, a saber: (a) a obrigatoriedade da escrituração dos
LACSs para as empresas que apuram o Lucro Real, o que não teria sido observado no
caso concreto; e (b) a impossibilidade de se aferir a composição das informações
declaradas na DIPJ por outros meios que não o LALUR.
Quanto à primeira premissa em que se assentou a decisão da DRJ, a Recorrente não
nega a existência do dever instrumental suscitado pela Delegacia de Julgamento, mas,
premissa vênia, discorda da conclusão alçada pela instância a quo ao valorar a
documentação trazida aos autos.
Não é razoável desmerecer os LALURs/LACSs em meio magnético, simplesmente por
não conterem algumas "formalidades" que, segundo o Auditor Fiscal, são necessárias a
legitimar a sua escrituração. Isso denota um inaceitável privilégio à forma em
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

detrimento do conteúdo absolutamente consistente dos arquivos em meio digital, cujos
dados retrataram fielmente a apuração da CSLL dos períodos das adições.
(...)
Mas os trechos do acórdão dedicados à análise do rigor do autuante ao apreciar os
LALUR em meio digital revelam não só a concordância da DRJ com tal postura, como
também a tentativa de conferir à cobrança da contribuição uma feição punitiva, haja
vista as críticas manifestadas na decisão ao fato de a BRASKEM QPAR ter aceitado
como verdadeiras as informações constantes nos LALUR magnéticos apresentados pela
POLIBUTENOS no momento da siua incorporação.
Sabe-se que pela própria definição legal, o tributo não se constituiu em sanção e,
justamente por tal razão, a consequência a que se sujeita o contribuinte que comete
falhas na sua escrituração fiscal não pode ir além da aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória ou, ainda, da atribuição do ônus de demonstrar
a inocorrência do fato gerador por outros meios de prova; jamais a exigência de tributo,
que reclama a ocorrência efetiva do fato gerador.
Cita precedente do CARF, em que teria sido cancelada a autuação, em virtude da
comprovação por meio de documentação hábil e suficiente, inobstante o LALUR estar
incompleto. afirma que seu LALUR estaria completo e com informações precisas, mas foi
disponibilizado por meio digital, sem assinatura.
Reitera que não é razoável exigir todas as formalidades para os LALUR de
períodos pretéritos, sendo mais do que satisfatória a sua apresentação em meio digital,
acompanhados dos documentos contábeis cujos lançamentos deram suporte aos ajustes
informados nos referidos livros, como ocorre no presente caso.
Destaca a total viabilidade de se aferir a composição das informações declaradas
na DIPJ nos anos de 2004 a 2008 por outros meios de prova que não somente o LALUR
assinado.
Salienta que há consonância entre a DIPJ com os LALUR digitais e contabilidade
da empresa, e que a documentação comprobatória existente teria sido ignorada, o que cerceou
seu direito à prova da adição da provisão constituída à base de cálculo dos anos anteriores, ao
rejeitar os LALUR em meio magnético entregues, por entender que tais documentos não
preenchiam as formalidades.”
Afirma não existir dúvidas de que nas DIPJs dos exercícios anteriores a 2009
(anos bases 2007 e 2008) a Polibutenos informou nas linhas correspondentes às Outras Adições
os montantes a serem acrescidos ao lucro líquido para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL, consequentemente, as parcelas ali indicadas não foram deduzidas da apuração desses
tributos.
Apresenta os valores que teriam sido adicionados ao lucro líquido e que teriam
sido reconhecidos pela fiscalização, mas que, apesar de reconhecer as adições relacionadas,
determinou nãos ser possível confirmar que tais adições se referem às provisões de IPI objeto da
demanda judicial, apesar desses valores serem idênticos aos constantes nos LALUR em meio
digital, que demonstra desprezo às provas apresentadas.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

Traz demonstração, por ano, da adição das provisões de IPI, reproduzindo partes
do LALUR em meio magnético, as quais estariam confirmadas em conta contábil no Livro
Razão.
Ressalta, por fim, novamente, que os documentos apresentados seriam hábeis e
idôneos para comprovas as adições das provisões ao lucro líquido para fins de apuração do Lucro
Real nos anos-calendário anteriores a 2009, especificamente de 2004 a 2008, constantes dos
LALUR apresentados por meio magnético, respaldadas por documentos hábeis e idôneos
comprobatórios, constantes da escrituração contábil da Polibutenos.
Conclui, assim, que como foi comprovado que o valor excluído da apuração do
IRPJ do ano-calendário de 2009 - R$ 8.994.803,45 - foi adicionado na apuração do IRPJ dos
anos anteriores resta demonstrada a improcedência da autuação.
Em outro ponto afirma que as disposições normativas que fundamentaram a
autuação não guardam relação com a suposta irregularidade praticada pela Recorrente, qual
seja, a exclusão de provisões.
A recorrente afirma que no ano de 2009 não considerou dedutível, na apuração do
lucro líquido, tributo com exigibilidade suspensa (hipótese em que estaria infringindo o art. 41,
da Lei no 8.981/1995); não considerou dedutível qualquer provisão (o que é vedado pelo art. 31,
I, da Lei no 9.249/1995), pois realizou a exclusão apenas após a desistência da ação, quando
passou a considerar os valores antes provisionados como despesa; e, por fim, não infringiu o §
2o, do art. 6o, do Decreto no 1.598/1977, pois, no ano de 2009, em razão da desistência da ação na
qual discutia o IPI, não estava obrigada a constituir provisão a título de IPI que devesse ser
adicionada ao lucro líquido do período, ao contrário: naquele ano, a Polibutenos realizou a
exclusão do montante que deixara de ser provisão e, portanto, já preenchia os requisitos da
dedutibilidade.
A atitude da POLIBUTENOS, verificada em 2009, não foi além do que ter
considerado na apuração do lucro real despesas assumidas a título de tributo não contemplado
com qualquer causa suspensiva de exigibilidade. E nada há de irregular em proceder desta forma,
como a fiscalização considerou, pois o caput do art. 41 da Lei n2 8.981/95 garante esse direito.
A recorrente ressalta que o suposto erro de enquadramento ocorreu porque,
quando da autuação a autoridade fiscal já não dispunha de prazo para realizar de ofício os ajustes
que entendeu não terem sido feitos pela Polibutenos, nos períodos de apuração em que foram
constituídas as provisões. Ou seja, aduz que o Fisco deixou transcorrer o prazo decadencial para
avaliar a lisura das apurações do IRPJ e da CSLL a que se referem as provisões do IPI objeto da
ação judicial acima citada.
Alega que o procedimento da Fiscalização foi a de condicionar a dedutibilidade
das exclusões das despesas à comprovação, por meio dos LALUR/LACS, de que, enquanto
classificados como provisões, esses valores foram adicionados ao lucro líquido dos respectivos
períodos de apuração.
Ressalta que o argumento da decisão recorrida de que o contribuinte não pode
pretender deduzir em duplicidade despesa também não se sustenta, pois caso constatado à época
dos provisionamentos que a Polibutenos deixou adicioná-los ao lucro líquido dos
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

correspondentes períodos de apuração certamente a Receita Federal procederia aos ajustes
previstos na legislação e lançaria o tributo devido.
Transcreve jurisprudência do CARF que estaria de acordo com o que defende.
Em mais um ponto a recorrente defende ser ausente sua responsabilidade por
sucessão, em razão da multa de ofício aplicada de 75%, pois quem teria cometido a suposta
infração teria sido a empresa incorporada – Polibutenos - que foi incorporada pela Quattor, em
01.09.2010, antiga razão social da BRASKEM QPAR, a qual foi incorporada pela Braskem, ora
Recorrente, em 01.12.2014, conforme consta de sua impugnação, já citada.
Destaca que não se aplica ao caso a Súmula CARF 47, já que não haveria relação
societária entra a recorrente e a Polibutenos.
Requer a aplicação da Súmula CARF 112.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Esta Turma de Julgamento analisou o processo e proferiu a Resolução 1302-
001.068, fls. 01136/01153, que converteu o julgamento em diligência.
Em síntese, a conversão do julgamento em diligência ocorreu devido a este
colegiado, por unanimidade de votos, ter entendido que o Lalur sem todas as suas formalidades
poderia ser substituído por todas as provas trazidas ao processo, nos seguintes termos:
No caso concreto, a aceitação dos arquivos com a apuração do lucro real, na ausência
dos LALUR originais, me parece ser a medida menos gravosa e mais vantajosa ao
contribuinte, que se veria impedido de exercer um direito que lhe assiste unicamente
pela sua ausência, que foi suprida pelo conjunto probatório trazido aos autos.
Não se trata aqui de desprezar um documento exigível, mas de flexibilizar uma
formalidade quando há nos autos diversos outros elementos que comprovam as
alegações da recorrente.
Supera-se, assim, o óbice imposto para que os documentos possam ser analisados.
Isso não obstante, os referidos documentos não foram analisados pela Delegacia de
origem, e uma primeira análise no âmbito do CARF configuraria supressão de instância.
Desse modo, entendo pertinente a conversão do feito em diligência para que a DRF de
origem analise toda a documentação juntada pela contribuinte, ora recorrente, para que:
a)
Responda se foram realizadas as adições ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL dos valores do IPI depositado em ação judicial nos anos de 2004 a 2008 que
dariam suporte à reversão efetuada em 2009;
b)
Intime, se necessário, a contribuinte a apresentar outros elementos de prova que
tenha obtido; e
c)
Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência à contribuinte
para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
A autoridade cumpriu o determinado na diligência, fls. 01159/01162, concluindo:
I – Da análise da documentação juntada aos autos:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

a) IRPJ
6. Incialmente foram levantados os valores registrados nos arquivos digitais do LALUR
(e-fls. 313 a 322).
7. Em virtude do LALUR do ano calendário 2007 (e-fl. 314) não conter valores
adicionados à título de “IPI Depósito em Juízo”, foram considerados os valores
informados através de cópia do livro Razão do ano em questão (e-fls. 996 a 1.000).
8. Os valores em questão foram consolidados na tabela a seguir.

9. Os valores a título de Lucro (prejuízo) Real registrados nos arquivos do LALUR
foram confrontados com aqueles informados nas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos respectivos anos calendário, conforme
consolidado a seguir.

10. Com exceção do AC 2004 (7,26% de diferença), e do AC 2007, cuja análise restou
prejudicada face a qualidade das informações constantes no arquivo do LALUR, nos
demais períodos não houve diferença significativa, validando, desta forma, as
informações apresentadas em DIPJ acerca do Lucro Real de cada exercício (Base de
Cálculo do IRPJ).
11. Ato subsequente, cotejou-se as informações contidas na Ficha 11 – Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa (DIPJ) com os valores confessados em DCTF,
conforme consolidado a seguir.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

12. Diante do exposto, conclui-se que os valores do IPI depositado em ação judicial no
período em lide foram adicionados na apuração do Lucro Real (LALUR e DIPJ), bem
como ofertados à tributação (DCTF).
...
CONCLUSÃO:
15. Diante do exposto, em resposta ao questionamento constante na Resolução em lide,
informo que:
a. foram realizadas as adições ao lucro real e à base de cálculo da CSLL dos valores
do IPI depositado em ação judicial no período analisado; e
b. os valores em questão dariam suporte às reversões (IRPJ e CSLL) efetuadas em
2009.
A recorrente foi cientificada da resposta da autoridade fiscal, fls. 01164, em
28/04/2023, sexta feira.
Em 20/05/2023 a Recorrente apresentou petição, em resposta à diligência e seu
resultado, afirmando, em síntese, que concorda com o teor da informação fiscal, devendo seu
recurso ser provido.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINARES:
A recorrente defende que a autuação é nula, pois é pessoa ilegítima para responder
pela exação.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

Em síntese, afirma que na data da autuação, 23/12/2014, já havia sido incorporada
pela Braskem S/A, em 01/12/2014.
Portanto, para a Recorrente, nos termos do art. 132 do CTN, a incorporadora deve
ser a responsável pelos tributos devidos, até a data do ato, pela incorporada, sendo, assim, parte
ilegítima.
Não há razão no argumento da Recorrente.
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da autuada não estava baixado.
O CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das
administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como ele estava ativo, com informações cadastrais válidas, não há que se falar em
equívoco na responsabilização.
O CNPJ, antigo CGC, surgiu em 1964, para servir como cadastro das empresas
junto à Fazenda.
Lei 4.503/1964:
Art 1o É instituído, no Ministério da Fazenda, o cadastro geral de contribuintes, no qual
obrigatòriamente se registrarão as firmas individuais e demais pessoas jurídicas de
direito privado, inclusive as domiciliadas no exterior, que possuam capitais aplicados no
País.
Se o cadastro, obrigatório, dos contribuintes pessoas jurídicas é o CNPJ, não é
lógico que se esse cadastro estiver ativo ele seja inválido para fins de autuação.
Sobre essa mesma questão, a Recorrente afirma que há Súmula do CARF que está
de acordo co0m o que alega.
Súmula CARF no 112
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
103-22.779, de 06/12/2006; 1401-00.377, de 11/11/2010; 1401-00.786, de 08/05/2012;
9101-001.298, de 26/01/2011; 9101-001.705, de 18/07/2013.
Para melhor análise, devemos verificar os precedentes citados, se possuem
semelhança com o caso: fato gerador ocorrido em empresa incorporada e lançamento em nome
da incorporadora, sem baixa do CNPJ:
Precedente 103-22.779:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

Terminada a existência da pessoa jurídica pela sua dissolução deliberada pelos sócios, já
não é ela titular de direitos nem sujeito de obrigações. Os direitos se transmitem aos
seus membros de acordo com a vontade expressa no contrato de dissolução e as
obrigações, inclusive as tributárias, igualmente lhes são transmitidas, não por vontade
deles, mas sim por força da lei.
No caso, diante da impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação pela
contribuinte, esta deveria ter sido dirigida aos sócios, responsáveis solidários, como
dispõe o art. 134, VII, do CTN. Somente assim se estabeleceria a correta sujeição
passiva.
Como está claro, aqui não se trata de empresa incorporada e não se detalha a
definição e define que as obrigações, inclusive as tributárias, são transmitidas por força de lei,
como foi o caso.
Precedente 1401-00.377:
Como facilmente se percebe, foram juntados aos autos documentos que comprovam a
extinção da empresa autuada, em data anterior ao início da presente ação fiscal. Dentre
tais documentos, destaco o "Distrato de Sociedade", registrado na JUCEMG sob o n°
3368200, em 14/06/2005 (fls. 80/81)e a "Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ",
com data da baixa em 14/06/2005, com a seguinte motivação: EXTINÇÃO P/ENC.
LIQ. VOLUNTÁRIA (fls.82 )
Aqui houve a baixa do CNPJ, o que difere totalmente do caso sob análise.
Precedente 1401-00.786:
Em síntese: o presente lançamento efetivamente encontra¬se eivado de nulidade, uma
vez que as autoridades lançadoras incluíram no pólo passivo do lançamento uma pessoa
jurídica extinta. Vale dizer que a pessoa jurídica em questão foi extinta por liquidação
voluntária, ocorrida e comunicada SRF antes da lavratura do auto de infração.
Além disso, conforme bem evidenciado pelo voto condutor do acórdão recorrido, não
consta dos autos qualquer termo para a responsabilização do sócio administrador NiIdo
Goulart Rosa pelo crédito tributário, assim como para o também sócio administrador
Marcelo Batista Morais.
Novamente, não há definição sobre o termo “comunicação à SRF”. É de ressaltar,
novamente, que o CNPJ é o cadastro das empresas junto à SRF e por eles a SRF verifica as
empresas para exercer suas atribuições.
Precedente 9101-001.298:
O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que,
nos termos da responsabilidade prevista no Código Tributário Nacional, a empresa
dissolvida deve continuar como responsável pelo crédito tributário até que ocorra a
decadência do direito de o fisco proceder ao lançamento.
De outro lado, no Recurso resta evidente que quando da lavratura do auto de infração
não existia mais aquela pessoa jurídica, tampouco pertencia vigente a sua inscrição
no CNPJ. Após a extinção, aquela que antes era pessoa jurídica deixa de existir como
tal no ordenamento jurídico, sendo impossível a uma não entidade responder por
qualquer obrigação tributária.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

Aqui houve, também, a baixa do CNPJ, o que difere totalmente do caso sob
análise.
Precedente 9101-001.705:
Ano Calendário: 2002, 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONTRA EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A extinção regular da pessoa jurídica, e o cancelamento anterior de sua inscrição no
CNPJ tornam inábil lançamento sobrevindo a tal ato por evidente erro na
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Trata¬se de vicio material e não
mero erro formal.
Outra vez, havia a baixa do CNPJ, o que difere totalmente do caso sob análise.
Portanto, pelos precedentes que fundamentaram a elaboração da Súmula 112 não
possuírem total semelhança em relação ao caso em análise, nega-se provimento ao recurso, nesse
ponto.
Ainda sobre a correção em sua responsabilização, a Recorrente alega que sua
responsabilidade por sucessão não procede, em razão da multa de ofício aplicada de 75%, pois
quem teria cometido a suposta infração teria sido a empresa incorporada – Polibutenos - que foi
incorporada pela Quattor, em 01.09.2010, antiga razão social da BRASKEM QPAR, a qual foi
incorporada pela Braskem em 01.12.2014.
O CTN define a questão:
SEÇÃO II
Responsabilidade dos Sucessores
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
...
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Pois bem.
O artigo 129, acima, deixa claro a amplitude da responsabilidade dos sucessores
aos créditos tributários:
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

 Aos definitivamente constituídos;
 Os em curso de constituição à data dos atos nela referidos; e
 Aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a
obrigações tributárias surgidas até a referida data.
A obrigação tributária principal, pagar, já existia na data da incorporação, como
acusou a fiscalização e como não se defendeu a Recorrente, por “falta de elementos de prova”.
Já o artigo 132 determina que a pessoa jurídica de direito privado que resultar de
incorporação – como no presente caso - é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado incorporadas.
Deve-se atentar que a determinação não se refere a “crédito constituído
(lançamento)”, mas sim a tributo devido, novamente, como acusou a fiscalização e como não se
defendeu a Recorrente, por “falta de elementos de prova”.
É de se destacar, também, que a legislação citada não se pronuncia a existência de
“conhecimento”, no momento da incorporação, da existência da obrigação tributária em litígio.
Portanto, a responsabilidade é direta, com conhecimento ou não sobre os créditos
devidos.
Por fim, nessa questão sobre a responsabilidade, a Recorrente destaca que não se
aplica ao caso a Súmula CARF 47, já que não haveria relação societária entra a recorrente e a
Polibutenos.
Súmula CARF no 47
Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela
sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou
pertenciam ao mesmo grupo econômico. (Súmula revogada pela Portaria CARF no 72,
de 17/10/2017).
Esclarece-se à Recorrente que já há decisão, em Recurso Repetitivo, sobre a
questão2:
A Seção, ao julgar recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Res. n.
8/2008-STJ, reiterou que a responsabilidade tributária da empresa sucessora abrange,
além dos tributos devidos pela empresa sucedida, as multas moratórias ou punitivas que,
por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pela
empresa sucessora, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da
sucessão. Assim, quanto à multa aplicada à empresa incorporada sucedida, procede a
cobrança; pois, segundo dispõe o art. 113, § 3o, do CTN, o descumprimento de
obrigação acessória faz surgir, imediatamente, nova obrigação consistente no
pagamento da multa tributária. Isso porque a responsabilidade da sucessora abrange, nos
termos do art. 129 do CTN, os créditos definitivamente constituídos, em curso de
constituição ou constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a

2
https://processo.stj.jus.br/SCON/IndexPdf?username=i2sg9lqbIXK2WyIUGYG8ovUy9B51CctZ_uJeN-
x6&thesaurus=JURIDICO&p=true&o=tmt&b=INFJ&livre=%40cnot%3D%22011447%22&criterioDePesquisa=%2
8%220438%22.COD.%29
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

obrigações tributárias surgidas até a referida data, que é o caso dos autos. Por outro
lado, como ficou consignada, nas instâncias ordinárias, a ausência de comprovação da
incondicionalidade dos descontos concedidos pela empresa recorrente, a questão não
pode ser conhecida. Precedentes citados: REsp 1.111.156-SP, DJe 22/10/2009; REsp
1.085.071-SP, DJe 8/6/2009; REsp 959.389-RS, DJe 21/5/2009; AgRg no REsp
1056302-SC, DJe 13/5/2009; REsp 544.265-CE, DJ 21/2/2005; REsp 745.007-SP, DJ
27/6/2005, e REsp 3.097-RS, DJ 19/11/1990. REsp 923.012-MG, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 9/6/2010.
Essa foi a tese firmada no Resp – citado acima como precedente – 923.012/MG:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM
BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.o
87/96. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1111156/SP, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: REsp 1085071/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009,
DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1056302/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ 19/11/1990)
Consequentemente, como os fatos geradores ocorreram antes da sucessão, cabível
a referida responsabilização.
Além do mais há Súmula do CARF, que esclarece a questão:
Súmula CARF no 113
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Outra suposta nulidade alegada seria na decisão de primeira instância, que não
teria enfrentado as questões sobre ilegitimidade passiva.
Pelo que se verifica, decidido foi, mas não conforme almejava a recorrente,
conforme trecho abaixo:
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

De fato, os extratos do sistema CNPJ anexados às fls. 1034-1035 atestam que a baixa do
CNPJ da BRASKEM QPAR S/A se deu apenas em junho de 2015, para o evento
(incorporação) ocorrido em 01/12/2014.
Há farta jurisprudência administrativa reconhecendo a validade do lançamento efetuado
contra pessoa jurídica extinta por incorporação, quando não houve baixa do respectivo
CNPJ. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
...
Acrescente-se, ademais, que a substanciosa impugnação apresentada revela o exercício
efetivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não houve qualquer prejuízo
para a BRASKEM S/A decorrente do fato de ter constado do auto de infração lavrado a
BRASKEM QPAR S/A como sujeito passivo. Incide, na espécie, o princípio pas de
nullité sans grief, vale dizer, não há nulidade sem prejuízo.
Portanto, também nesse ponto, nega-se provimento ao recurso.
Destarte, a autuação e a decisão recorrida encontram-se revestidas das devidas
formalidades legais, tendo sido lavradas de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como conseqüência não
há que se falar em nulidades.
MÉRITO:
Como já relatado, a autuação tratava de duas matérias:
1. Exclusão indevida a título de reversões de provisões – IPI com exigibilidade
suspensa, fls. 0780; e
2. Exclusão indevida a título de reversão de depreciação acumulada, fls.
0791.
Cabe destacar que o presente processo só trata da autuação referente a IRPJ.
Na resposta à diligência solicitada por essa turma, a autoridade fiscal analisou
toda documentação – do processo e dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil – e
chegou à conclusão, fundamentada, que foram realizadas as adições ao lucro real referente aos
valores do IPI depositado em ação judicial no período analisado e que os valores em questão
dariam suporte às reversões (IRPJ) efetuadas em 2009.
Portanto, dá-se provimento ao recurso, neste ponto, para excluir os valores
referentes a IPI depositado em ação judicial.
Ainda resta a questão sobre a exclusão indevida a título de reversão de
depreciação acumulada
Com relação a essa questão, na análise fática, a recorrente apresenta a seguinte
definição, fls. 01064:
Com relação à acusação de exclusão indevida a título de reversão de depreciação
acumulada- Caso III, a Recorrente não logrou identificar elementos de defesa no prazo
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.051 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721103/2014-29

da Impugnação, requerendo que as provas e alegações a respeito deste item sejam
conhecidas.
Ocorre que até o momento do recurso os tais elementos de defesa não foram
apresentados.
Assim, não há o que analisar sobre essa questão, portanto nega-se provimento.
CONCLUSÃO:
Por todo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, a fim de rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para que sejam excluídos da autuação os valores referentes a “exclusão indevida a título de
reversões de provisões – IPI com exigibilidade suspensa”, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1198
DF CARF MF
Original